Tribunal: TJPA
Processo: 0856940-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856940-57.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZILDA DOS ANJOS LEONIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA APENAS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO DO I
GEPREV DE NÃO
COMPROVAÇÃO PELA AGRAVADA, DA CONVIVÊNCIA EM COMUM E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE ESPOSA DO FALECIDO
PELA AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS QUE CABIA AO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, II DO CPC.

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Agravada à percepção da pensão por morte decorrente do óbito de Ilson dos Anjos Leonidas, falecido em 05/02/2018.

2-No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que prevê dentre os
dependentes dos segurados, para fins previdenciários, o cônjuge na constância do casamento, prevendo, ainda, que a dependência econômica de referido dependente é presumida.

3-O Agravante alega a
não comprovação pela Autora, ora Agravada, da convivência em comum e da dependência econômica à época do óbito do segurado
, contudo, diante da existência de certidão de casamento entre a Agravante e o
de cujus
, o ônus de provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor pertence ao Agravante.

4-Impende registrar que o STJ possui entendimento firmado de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, de modo a demonstrar que o ônus probatório da alegação da separação de fato pertence a quem o alega.

5-A Agravada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão atualizada de casamento com a anotação do óbito acostada aos autos (Id
7592746
- Pág. 1
),

cabendo ressaltar que
a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos, contém a informação de que o
de cujus
era pessoa casada. Precedentes.

6-Constata-se, ainda,
que foram juntadas aos autos, certidões de nascimento dos três filhos em comuns, declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará-IASEP, datada de 22.03.2018, de que o
de
cujus era dependente da Agravada em referido instituto, constando sua exclusão em decorrência do óbito (Id
7592751 - P
á
g. 1)
e, instrumento de concessão de uso de lote/jazigo, do Cemitério Parque Max Domini II, de 07.02.2018, o que demonstra
a existência de prova suficiente da convivência marital.

7-Cônjuge. Dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02.
As circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.
Precedentes desta E. Corte.

8-A Agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

9- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0856940-57.2020.8.14.0301-
PJE
), interposto pelo
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra
ZILDA DOS ANJOS LEONIDAS, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte, ajuizada pela Agravada.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, o IGEPREV aduz, em síntese, a ausência do direito à pensão previdenciária, ante a não comprovação pela Autora, ora Agravada, da convivência em comum e da dependência econômica à época do óbito do segurado.

Discorre sobre o princípio da legalidade e a impossibilidade do julgador atuar como legislador positivo, bem como, sobre o princípio da separação dos poderes, concluindo que a Administração e o Judiciário devem obediência às normas previdenciárias, pelo que o julgamento do feito deverá culminar com a declaração de improcedência do pedido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A Autora apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as teses do Agravante e pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar o direito da Agravada à percepção da pensão por morte decorrente do óbito de Ilson dos Anjos Leonidas, falecido em 05/02/2018.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...)

A seu turno, o Agravante alega a
não comprovação pela Autora, ora Agravada, da convivência em comum e da dependência econômica à época do óbito do segurado, diante da existência de certidão de casamento entre a Agravante e o
de cujus
, o ônus de provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor pertence ao Agravante.

Impende registrar que, o STJ possui entendimento firmado de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, de modo a demonstrar que o ônus probatório da alegação da separação de fato pertence a quem o alega, senão vejamos o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE ESPOSA E CONCUBINA. REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO. TEMA 526/STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A afetação pelo Supremo Tribunal Federal de tema ao regime da repercussão geral, no caso o Tema 526/STF, no qual se discute a possibilidade de o concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, não implica no sobrestamento do recurso especial. Na decisão de afetação, não foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015. 2. Quanto ao tema do recurso especial,
no âmbito do STJ, a jurisprudência se firmou no sentido de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, o que não ocorreu no presente caso
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1.725.214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 3/10/2018 - grifei).

Neste sentido também o precedente abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO SEM COABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. 1.
Na presença de casamento civil, há presunção de dependência econômica, sendo ônus da autarquia a prova em contrário.
2.
A coabitação não é requisito indispensável para comprovar a manutenção da sociedade conjugal, presentes os demais requisitos do matrimônio entre os cônjuges
. 3. Para descaracterizar o casamento legal, a separação de fato deve vir acompanhada de inequívocos elementos que a comprovem, além da mera inexistência de coabitação.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50209164120174047108 RS 5020916-41.2017.4.04.7108, Relator: CAIO ROBERTO SOUTO DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2018, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS - grifei)

No caso concreto, verifica-se que a Agravada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão atualizada de casamento com a anotação do óbito acostada aos autos (Id
7592746
- Pág. 1
),

cabendo ressaltar que
a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos, contém a informação de que o
de cujus
era pessoa casada.

Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data, a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento, senão vejamos
o julgado abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
HABILITAÇÃO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. PROVA DO CASAMENTO POR CERTIDÃO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE. 1. Princípio de regência do direito previdenciário é o informalismo procedimental. Prova idônea e bastante, feita através da certidão de óbito, de que o "de cujus" era casado com a Agravada. Por isso, como viúva, devia ela ser mesmo habilitada para a sucessão processual
. 2.
Presunção juris tantum do estado civil da Apelada que não foi elidida pelo Agravante. Agravo de Instrumento improvido
.

(TRF-5 - AGTR: 40672 CE 2002.05.00.001829-5, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 16/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/03/2006 - Página: 469 - Nº: 52 - Ano: 2006 - grifei)

Constata-se, ainda,
que foram juntadas aos autos, certidões de nascimento dos três filhos em comuns, declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará-IASEP, datada de 22.03.2018, de que o
de
cujus era dependente da Agravada em referido instituto, constando sua exclusão em decorrência do óbito (Id
7592751 - P
á
g. 1)
e, instrumento de concessão de uso de lote/jazigo, do Cemitério Parque Max Domini II, de 07.02.2018, o que demonstra
a existência de prova suficiente da convivência marital.

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.

Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Neste sentido é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.
Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida
. 2
. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão de crédito em comum
. 3. A dependência é presumida em relação ao cônjuge, porquanto figura como dependente de primeira classe. Não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4.
Não demonstração de fato extintivo do direito do apelado. Ônus que cabia ao apelante, nos termos do artigo 333, II do CPC
. 5. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença.

(TJ-PA 08272972520188140301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/05/2021 - grifei)

EMENTA. APELAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA TOTALIDADE.

(TJPA, 7162783, 7162783, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19 - grifei)

Com efeito, observa-se que a Agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão agravada
em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2022